Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701262-35.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: OSMAR MARCELINO LACERDA JÚNIOR PACIENTE: WENDREY FERNANDES BARROZO AUTORIDADE: JUÍZO DO1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA À MULHER DE CEILÂNDIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por OSMAR MARCELINO LACERDA JÚNIOR, advogado constituído, com OAB/DF no 72.170, em favor de WENDREY FERNANDES BARROZO, preso desde 18/6/2023, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal e no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 31/33). Alega o impetrante que o ingresso dos policiais na residência e a apreensão no veículo do paciente ocorreram sem o consentimento do proprietário. Sustenta que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, notadamente diante da ausência de contemporaneidade da medida. Narra o paciente que “seu irmão é amigo de policiais que atuaram em sua prisão, e que em momento algum tinha uma arma, e que seu irmão estaria se relacionando com sua esposa e teria forjado as armas localizadas em 2 ocorrências”. Declara que o paciente é quem cuida de seus genitores idosos e que ainda possui dois filhos menores que dele dependem financeiramente, além de haver o risco de contágio pelo COVID-19 dentro do estabelecimento prisional. Pontua que o paciente não está cumprindo pena no Distrito Federal, não está respondendo ação penal, tampouco descumpriu medida protetiva de urgência, uma vez que ainda não havia sido intimado sobre a sua existência. Acrescenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito e que “A respeitável decisão esta em desacordo com ato do Conselho Nacional de Justiça também recomendou a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se as pessoas em situações de risco que ali são mencionadas, pessoas presas em estabelecimentos prisionais com ocupação superior à capacidade; estejam relacionadas a crimes praticados sem violência e grave ameaça à pessoa”. Por fim, aduz que a segregação cautelar, no caso, viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Proceda a Secretaria da 3a Turma Criminal a exclusão do feito na modalidade segredo de justiça, diante da ausência de elementos a justificá-lo. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de junho de 2023 16:13:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora